Tribunal: STF
Processo: HC 228345
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – CP. PRETENSÃO PARA QUE SEJA AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INTERREGNO DE MAIS DE 7 (SETE) ANOS ENTRE AS DATAS DO FATO SUB JUDICE E DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA CONDENAÇÃO CONSIDERADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. O decurso de período inferior a 8 anos entre as datas dos fatos sub judice e da extinção da punibilidade da condenação valorada negativamente como maus antecedentes não há de ser reputado desproporcional ou desarrazoado para ensejar a revisão do cálculo dosimétrico realizado pela Corte a quo. 



    2. Agravo regimental conhecido e desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. Em seguida, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo apenas para redimensionar a pena de multa aplicada.



    3. A parte impetrante alega que “o STJ violou as máximas constitucionais e o mais recente entendimento jurisprudencial ao manter a valoração negativa como maus antecedentes mesmo nas condenações em que transcorrido expressivo lapso temporal entre a data dos fatos sub judice e a extinção da punibilidade”. Requer a concessão da ordem, a fim de que “não sejam consideradas as condenações do paciente como valoração negativa de maus antecedentes, refazendo-se, por conseguinte, a dosimetria da pena”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido



    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui o entendimento no sentido de que a “possibilidade de reconhecer ou não como maus antecedentes condenações antigas ou desimportantes deriva dos institutos da individualização da pena e isonomia, bem como da necessidade de que a reprimenda seja suficiente e necessária para que o condenado não volte a delinquir. Tanto a consideração quanto a desconsideração dessas circunstâncias devem ser devidamente fundamentadas” (RE 593.818-ED, da minha Relatoria). 



    7. No caso de que se cuida, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, ressalto as seguintes passagens da decisão do STJ, que negou provimento ao REsp:



    [...] a Corte a quo manteve a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa dos maus antecedentes, ao fundamento de que o transcurso de prazo inferior a oito anos entre as datas do novo fato delituoso e da extinção da punibilidade da condenação valorada negativamente não ofenderia o princípio da razoabilidade. 



    Nesse ponto, consigno que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Isso porque "'não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal' (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL, julgado em 18/8/2020, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020), não tendo se manifestado sobre eventual eternidade" (AgRg no REsp n. 1.888.093/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 26/10/2020). 



    In casu, o decurso de 7 anos e 9 meses (fl. 319) entre as datas dos fatos sub judice e da extinção da punibilidade da condenação valorada negativamente como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena não deve ser reputada desproporcional ou desarrazoada a ponto de reformar o acórdão recorrido para afastar a exasperação da pena-base, conforme precedentes desta Corte [...].



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator